Tribunal: TJDFT
Processo: 0752596-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva[2] manejado em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro Galdino Rodrigues –, rejeitara a impugnação[3] que formulara face à manifestação técnica[4] apresentada pela Contadoria do Juízo, que, acudindo ao comando judicial que lhe fora endereçado[5], esclarecera a fórmula utilizada para incidência da taxa Selic nos cálculos[6] que anteriormente elaborara, os quais, a seu turno, foram objeto de homologação judicial[7]. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a manifestação aviada pelo ente distrital, em verdade, consubstanciara mera pretensão de reexame de decisório preteritamente prolatado no curso do cumprimento de sentença subjacente. Outrossim, consignara o Juízo primevo que as premissas jurídicas nas quais o Distrito Federal içara sua manifestação padecem de equivocidade, à medida que a metodologia de cálculo empreendida pela Contadoria do Juízo coadunara-se com o apregoado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e pela Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não subsistindo cumulação de índices na espécie, porquanto, a partir do termo inicial de sua fluência, incidir-se-á apenas a taxa Selic. Alfim, o eminente magistrado a quo afastara o vício de inconstitucionalidade que aventara o ente distrital quanto à disciplina inserta ao art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, extirpando-se dos cálculos a serem elaborados a incidência da taxa Selic sobre os juros já agregados ao crédito. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, afirmara que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de incidência de juros sobre juros, porquanto aludida taxa já abarca os encargos dessa natureza. Aludira, ademais, ao teor da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, acentuando que, com a incidência de juros sobre juros, o montante é elevado sem que haja justificativa legítima, ensejando que, ao final, o Poder Público estaria pagando por valores excedentes ao realmente devido. Arguira, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, por confrontar o princípio do planejamento, ou cooperação, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição da República, pois faz incidir juros sobre montante que já fora, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Outrossim, aduzira ressoar insofismável o fato de que aludida norma regulamentar afeta a gestão pública, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e, por consequência, todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais. Pontuara que o entendimento sufragado pela decisão objurgada, destarte, ao não separar os juros da correção monetária antes da incidência do novo indexador, que incorpora os dois acessórios, traduz vulneração aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, porquanto, ao estabelecer a forma de cálculo, notadamente mediante incorporação dos juros, o Conselho Nacional de Justiça teria criado verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando, desta forma, as despesas públicas, pois elevara sobremodo os valores relacionados aos precatórios. Aventara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro Galdino Rodrigues –, rejeitara a impugnação que formulara face à manifestação técnica apresentada pela Contadoria do Juízo, que, acudindo ao comando judicial que lhe fora endereçado, esclarecera a fórmula utilizada para incidência da taxa Selic nos cálculos que anteriormente elaborara, os quais, a seu turno, foram objeto de homologação judicial. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, extirpando-se dos cálculos a serem elaborados a incidência da taxa Selic sobre os juros já agregados ao crédito. Consoante o reportado, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula, impactaria capitalização dos juros moratórios. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pelo agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a questão afeta à parametrização a ser observada para a confecção dos cálculos referentes ao crédito exequendo já fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que sejam novamente examinadas em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento ora vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, a detida análise dos atos praticados no curso processual enseja a apreensão de que, fixados pela instância originária os parâmetros a serem utilizados para elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial[8], o ora agravante não desafiara, por intermédio das vias recursais pertinentes, a resolução adotada[9], de modo que, seguidamente, sobejaram ultimados os aludidos cálculos[10] em observância aos moldes nele consignados. Na sequência, coligido o demonstrativo de débito atualizado aos fólios processuais em compasso com os parâmetros firmados, deflui do cotejo dos autos que o Distrito Federal, ao aviar impugnação aos cálculos[11] apresentados pela Contadoria Judicial[12], formulara a mesma arguição ora alinhavada, postulação que, a seu turno, viera a ser resolvida no curso do cumprimento de sentença. É o que se depreende da textualidade do provimento adiante transliterado, verbis[13]: “(...) Vistos e etc. Retornam os autos após a manifestação das partes sobre os cálculos de ID 160329375, elaborados pela Contadoria Judicial em conformidade com a Decisão de ID 152281824. A exequente apresentou concordância, ID 169017453. O DF, por sua vez, discordou alegando que a Contadoria Judicial empregou parâmetros diferentes daqueles adotados pela sua contadoria interna, ID 166009629. Passo a analisar. A Contadoria Judicial apresentou cálculos conforme os parâmetros indicados por este Juízo, não merecendo respaldo a tese apresentada pelo DF de incorreção a esse título. Assim, indefiro a impugnação do DF e homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 160329375 consistente em R$ 186.429,68. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARIA DO SOCORRO GALDINO RODRIGUES - CPF: 222.776.761-87, devidamente representado por , no montante de R$ 169.502,98, relativo ao crédito principal. Desse valor total haverá o decote correspondente a 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 141816778, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (um) PRECATÓRIO nome de RESENDE MORI HUTCHISON, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, no montante de R$ 16.626,70, referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. (...)” Sob essa moldura fática, imperioso consignar que, não obstante, o ente distrital não aviara qualquer insurgência defronte a resolução empreendida pelo Juízo do executivo subjacente, descerrando que, transcorrendo in albis o prazo legalmente assinalado para o manejo das vias recursais pertinentes[14], o provimento revestira-se de definitividade, alcançando o grau de imutabilidade proveniente do aperfeiçoamento da preclusão. Assim é que, em verdade, o que se infere dos autos é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual, mormente porque, consoante delineado, não desafiara o agravante o decisório[15] que divisara a fórmula a ser adotada para elaboração dos cálculos atinentes à atualização do débito judicial, tampouco o provimento[16] que, rejeitando a impugnação aos cálculos por ele aviada, homologara-os. Com efeito, a questão relativa à fórmula de correção do crédito exequendo, notadamente quanto ao índice de atualização e a forma em que incidirá, já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessa questão nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) a preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[17]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula inclusive o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à fórmula de apuração do crédito exequendo e, conseguintemente, à forma de incidência da taxa SELIC sobre o montante a ser apurado. Alinhados esses argumentos, e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória – ID 217598606 (fls. 527/528) – autos originários. [2] Petição inicial – ID 141816777 (fls. 5/19) – autos originários. [3] Impugnação – ID 216625417 (fls. 520/526) – autos originários. [4] Manifestação técnica – ID 212984419 (fl. 510) – autos originários. [5] Despacho – ID 203550081 (fl. 507) – autos originários. [6] Cálculos da Contadoria Judicial – ID 160329375 (fls. 446/454) – autos originários. [8] Decisão interlocutória – ID 152281824 (fls. 443/444) – autos originários. [9] Certidão – ID 158724234 (fl. 445) – autos originários. [10] Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – ID 160329375 (fls. 447/454) – autos originários. [11] Impugnação – ID 166009629 (fls. 460/465) – autos originários. [12] Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – ID 160329375 (fls. 447/454) – autos originários. [13] Decisão interlocutória – ID 169123228 (fls. 479/481) – autos originários. [14] Certidão – ID 175653941 (fl. 483) – autos originários. [15] Decisão interlocutória – ID 152281824 (fls. 443/444) – autos originários. [16] Decisão interlocutória – ID 169123228 (fls. 479/481) – autos originários. [17] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927